Tribunal: TCU
Processo: 036.659/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12318/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.659/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elenise Pereira da Paz (XXX.431.271-XX); Elisete Vieira de Jesus (XXX.389.351-XX); Jovenir Gomes Faria (XXX.270.271-XX); Maria Aparecida (XXX.108.221-XX); Maria Elena Ribeiro Braz de Araujo (XXX.550.181-XX); Maria Ivonete Lima Sousa (XXX.879.011-XX); Maria da Conceicao Cardoso Alvares (XXX.576.201-XX); Milca Cunha Luso (XXX.130.991-XX); Solimar Vieira da Silva Mendes (XXX.461.728-XX); Sonia Maria Pereira Damasceno (XXX.970.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.